Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-73.2024.8.11.0107
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000644-73.2024.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOILSON WESZ - CPF: 038.019.860-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III
§ 1º, DO CPC
DO CPC –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000644-73.2024.8.11.0107

APELANTE:

BANCO DO BRASIL

S/A

APELADO:

JOILSON WESZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da
Vara Única de Nova Ubiratã
/
MT,
Dr.
Glauber Lingiardi Strachicini
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
JOILSON WESZ
,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, em razão de abandono da causa pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e despesas.

O apelante alega ausência de inércia processual, pois cumpriu todas as determinações judiciais, inclusive o recolhimento de custas para diligências do oficial de justiça (Ids. 190961312 a 190961317 e 196179298), em atendimento ao despacho de Id. 193603940;

O apelante, inconformado, alega que a intimação pessoal para impulsionar o feito foi enviada a endereço incorreto e não constante dos autos (Rua Rio Grande do Sul, 1542, Centro, Nova Ubiratã/MT, Id. 207139869), sendo o endereço oficial o da procuração de Id. 165135274 (SAUN – Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre I, Edifício Banco do Brasil, Brasília/DF), o que invalida a intimação e configura nulidade.

Argumenta que a extinção por abandono de causa exige requerimento prévio da parte ré devidamente citada (Súmula 240/STJ) e intimação pessoal válida em todos os endereços indicados (art. 485, §1º, CPC), requisitos não observados;

Requer, assim, a nulidade da sentença de Id. 210284611 e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com retratação nos termos do art. 1.009, §2º, c/c art. 485, §7º, CPC, e juntada do comprovante de preparo (Id. 343382856).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 343461368.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico o total desinteresse da parte autora pelo deslinde da demanda, uma vez que foi pessoalmente intimada a dar regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo abandono.

Ante ao exposto, com lastro no art. 485, inciso III, do CPC,
julgo extinto o feito, sem resolução do mérito
, em face do abandono da causa pela parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual vigente.
”
(Id. 343382853)

Pois bem.

Infere-se dos autos que as partes celebraram contrato nº 411.205.382, junto à agência 4112 do Banco do Brasil S/A, com objetivo disponibilizar limite de crédito que poderá ser elevado ou reduzido de acordo com a solicitação do contratante.

Na modalidade “CPR - CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA’’ nº 000.566.574, assumiu o Requerido a obrigação de pagar ao Requerente a importância de R$199.892,44 (cento e noventa e nove mil e oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Ressai dos autos que durante a marcha processual, em
30/04/2025
, foi determinada a intimação da parte autora para
“em 15 (quinze) dias, recolher as custas de diligência do oficial de justiça”
(Id. 3433824440).

E após decorrido o prazo acima, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por inércia da parte autora.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancária, ora apelante, insurgindo-se quanto a sentença ao fundamento que indevida a extinção da ação por abandono de causa na hipótese dos autos.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que a intimação da parte autora para impulsionar os autos, por meio de AR juntada no dia 06/09/2025 (Id. 343382852) e a magistrada
a quo
sentenciou o feito em 03/10/2025 (Id. 343382853), o que se afigura indevido, vez que não decorrido o trintídio exigido no inciso III, do artigo 485, do CPC para configurar o abandono da causa.

Diante desse cenário, caberia à magistrada aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, exigido na norma processual, para só após extinguir o feito por inércia da parte autora.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
A apelante sustenta que não houve desídia de sua parte, pois não foi intimada pessoalmente para manifestação, e que a sentença foi proferida antes de transcorrido o prazo legal de 30 dias. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e ao transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir
A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e o decurso do prazo de 30 dias inertes após essa intimação, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem a observância do prazo legal de 30 dias, o que torna a decisão prematura e indevida.

Além disso, a parte autora protocolou pedido de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, não tendo decorrido o prazo de um ano previsto na norma para eventual extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

A protocolização de pedido de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC impede a caracterização de abandono antes de decorrido o prazo assinalado no referido artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa citada no voto.”
(N.U 1029909-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
,
devendo os autos retornar à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026